Tribunal: STF
Processo: RE 1262910
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, ementado nos seguintes termos: 
    “AGRAVO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ADMISSIBILIDADE. REAJUSTES SALARIAIS. O Regional deferiu os reajustes salariais com base na legislação estadual pertinente a matéria. Intactos os dispositivos constitucionais. Precedentes. Agravo a que se nega provimento.”. (eDOC 12)
    No recurso extraordinário interposto pelo Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza (CEETEPS), com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, X e XII; 61, § 1º, II, a; e 207 do texto constitucional. (eDOC 14)
    Nas razões recursais, alega-se a inconstitucionalidade da fixação de reajuste salarial por meio de resolução. Aduz-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal veda a concessão de reajuste dos servidores pelo Poder Judiciário. (eDOC 14, p. 5 e 11)
    Decido. 
    Após detida análise do caso, verifico que a matéria guarda identidade temática com o decidido no tema 1.027 da sistemática de repercussão geral. Eis a ementa: 
    "Recurso Extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Trabalhista. Servidores celetistas. Extensão de vantagens concedidas a empregados de pessoas jurídicas e carreiras diversas. Isonomia. 3. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. Tema 315 da sistemática da repercussão geral e Súmula Vinculante 37. 4. Reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional, com reafirmação da jurisprudência da Corte, para assentar a seguinte tese: ‘A extensão, pelo Poder Judiciário, das verbas e vantagens concedidas pelo Conselho de Reitores das Universidades do Estado de São Paulo (Cruesp) aos empregados das instituições de ensino autônomas vinculadas às universidades estaduais paulistas contraria o disposto na Súmula Vinculante 37’. 5. Recurso provido para julgar improcedente o pedido autoral”.
    Naquela oportunidade, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que "a extensão, pelo Poder Judiciário, das verbas e vantagens concedidas pelo Conselho de Reitores das Universidades do Estado de São Paulo (Cruesp) aos empregados das instituições de ensino autônomas vinculadas às universidades estaduais paulistas contraria o disposto na Súmula Vinculante 37". 
    Com efeito, o Tribunal de origem, em acórdão formalizado no exercício de eventual juízo de retratação oportunizado na própria instância de origem, consignou que os reajustes salariais deferidos não dizem respeito à concessão de reajuste salarial pelo Poder Judiciário, sem previsão legal e com amparo no princípio da isonomia, mas fundamentados em normas de regência (Decreto-lei 6/1969, Lei Estadual 952/76, Decreto 20.833/83, Decreto 58.385/12, Lei Complementar 180/78 e Resolução 63/92 da UNESP), a qual submete a entidade de ensino à observância dos índices de reajuste praticados pelo CRUESP. (eDOC 31, p. 1 e 3) 
    Nesse contexto, verifico que a moldura fático-probatória demonstra a perfeita adequação do caso concreto à controvérsia disposta no tema 1.027.
    Isso porque a tese fixada pelo tema da sistemática de repercussão geral abarca qualquer caso em que norma local seja interpretada para realizar reajuste com base em cargos distintos a título de isonomia para preencher ausência de lei a garantir um sistema próprio de fixação de reajustes no âmbito da entidade de ensino à qual pertence a postulante. Nesse sentido, colho do paradigma:
    “A questão constitucional discutida nos autos é a aplicabilidade da vedação da Súmula Vinculante 37 à extensão dos reajustes salariais do Cruesp aos empregados de instituições de ensino autônomas vinculadas às universidades paulistas.
    (...)
    No que tange à aplicação da Súmula Vinculante 37, que veicula a tese fixada no tema 315 da sistemática da repercussão geral, sua eficácia ver-se-ia seriamente comprometida se fosse impedido a este Tribunal sindicar o juízo efetuado pelas Cortes locais quanto às hipóteses de incidência e aos sujeitos beneficiados pela legislação infraconstitucional, quando esta é o fundamento jurídico da concessão de vantagens a servidores públicos.
    Imperioso, portanto, examinar a fundamentação da Corte Regional Trabalhista para se formar o juízo de existência de violação direta às normas constitucionais que vedam a equiparação entre cargos do serviço público e a extensão de vantagens entre eles a título de isonomia.
    (...)
    Logo, a instância ordinária confirma a existência de quadros funcionais distintos entre a recorrente e a Unesp, a que normas infralegais teriam prescrito comunicação de tratamento. A concessão, à recorrida, dos reajustes fixados pelo Cruesp decorreria da não previsão de um sistema de fixação de reajustes para os empregados do Ceeteps.
    (...)
    Efetivamente, o acórdão recorrido, ao condenar o recorrente a conceder a sua funcionária os mesmos reajustes que a Unesp teria concedido aos seus funcionários, aumentou salário de empregado público por correlação a outros que teriam recebido o aumento; ao estender à recorrente os reajustes administrativamente fixados, substituiu-se ao legislador para aumentar vencimentos”.
    Portanto, a conclusão do Tribunal a quo encontra-se em desacordo com esse entendimento.
    Ante o exposto, com base no tema 1.027, da sistemática de repercussão geral, dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido autoral para ter direito a índices de reajuste fixados pelo Conselho de Reitores das Universidades do Estado de São Paulo (CRUESP) – (art. 932, VIII, do NCPC, c/c art. 21, §2º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 27 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente.